Tribunal: TJSP
Processo: 2135793-42.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória prolatada em ação de produção antecipada de prova. Inexistência ato ilegal praticado pela autoridade ou de direito líquido e certo a ser protegido. Petição inicial indeferida com fundamento na disposição contida no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Impetrante carecedora da segurança. Extinção do processo sem resolução do mérito.